Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material). 



    A Defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO requereu a transferência do acusado para o sistema prisional do Rio de Janeiro, sustentando, em síntese, que (eDoc. 2.146):



    “Logo após a prisão, o peticionário passou pela triagem na PFPV por 20 dias, que, como é de praxe no Sistema Penitenciário Federal (SPF), permaneceu no regime de isolamento em cela 24h/dia, sem direito a banho de sol, contato físico com visitas, atividade recreativa/física, e no mesmo local destinado à aplicação do regime disciplinar diferenciado (RDD). Passado o período inaugural de ambientação compulsória em “RDD-Isolamento” (isolamento total), o peticionário deveria começar a usufruir da saída diária para 02h de banho de sol. 



    No entanto, havendo sérios motivos para o Conselheiro do TCE/RJ temer por sua segurança em cela comum de um estabelecimento prisional de segurança máxima (cujo perfil dos presos é perigoso), o peticionário decidiu manter-se em separação voluntária. 



    Durante esses mais de 12 meses, o peticionário permanece em confinamento solitário prolongado (isolado em sua cela 24h/dia sem banho de sol fora da cela ou contato humano significativo desde março/2024).



    Isto é, além das restrições inerentes ao SPF (isolamento celular, restrição do direito de visita, distância da família e restrição do contato físico com visitantes, custos de translado de defensores e familiares até Porto Velho/RO), o peticionário está em isolamento absoluto há mais de 12 meses. 



    Nesse contexto, confira-se a certidão anexa da PFPV atestando que o peticionário está em isolamento absoluto 24h/dia, sendo movimentado apenas para visita (virtual ou presencial), consulta médica entre outras assistências, quando agendadas (anexa): (...) Ainda que permaneça em isolamento voluntário (por temer por sua segurança, enquanto magistrado recolhido em prisão comum), é evidente que o peticionário tem direito a contato humano significativo por dia e banho de sol fora da cela, mesmo em situação de separação por proteção. 



    De todo modo, a separação voluntária do preso por motivos de segurança não deve resultar em tratamento prejudicial. Sem mencionar que isso não se confunde com o isolamento disciplinar (...)”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “indeferimento integral do pedido” (eDoc. 2.332).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, ainda não houve o julgamento desta Ação Penal, razão pela qual o réu continua a ser considerado preso provisório, e a unidade prisional onde se encontra custodiado é adequada a sua situação, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos (eDoc. 2.332):



    “O pedido deve ser indeferido. 



    Sobre o mesmo tema, o Ministério Público Federal já se manifestou de forma desfavorável em relação a Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior (eDoc. 2298), por razões objetivas e subjetivas igualmente aplicáveis ao caso de Domingos Inácio Brazão, nos termos que se reproduzem: 



    Não se podem ignorar as diferenças existentes entre as unidades prisionais que compõem o Sistema Penitenciário Federal e aquelas administradas pelos Estados, no que se refere às suas finalidades, normas de segurança e, sobretudo, regimes jurídicos. 



    Os estabelecimentos federais, submetidos às regras da Lei nº 11 .671/2008, destinam-se a presos de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais representaria risco à segurança pública ou à ordem interna do próprio estabelecimento. Seu objetivo primário é o isolamento de lideranças de organizações criminosas e de presos com perfil psicossocial incompatível com o regime comum. 



    A proposta formulada pela defesa do custodiado não implica, portanto, mera transferência de unidade prisional, senão a alteração do regime penitenciário a que ele se encontra submetido, o que não se define por critérios de conveniência particular. 



    De resto, o Ministério Público Federal entende que se encontram rigorosamente mantidas as circunstâncias que justificaram a inclusão do requerente no Sistema Penitenciário Federal, todas elas devidamente explicitadas em decisão proferida pelo Ministro Relator.



    Lembra, nesse mesmo contexto, que a transferência do preso para quartel militar ou unidade equivalente tem por finalidade assegurar-lhe o recolhimento em cela separada, não necessariamente em local diverso do sistema prisional, exigência que, mesmo que se admitisse presente, não estaria, no caso, sendo violada.



    Reiterados os argumentos, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento integral do pedido.”



    Assim, neste momento, não cabe a transferência do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, tendo em vista que permanência na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO atende à decisão que determinou a sua prisão preventiva e às circunstâncias do caso concreto.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, INDEFIRO o requerimento formulado por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente